Tribunal: TJPA
Processo: 0803750-84.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803750-84.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO MACENA DA SILVA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS DECORRENTES DO USO NATURAL DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a improcedência de apelação em ação redibitória com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por comprador de veículo seminovo alegando vícios ocultos. Sentença de origem declarou rescindido o contrato de locação, mas julgou improcedentes os demais pedidos, por ausência de comprovação de vício preexistente e de má-fé da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os defeitos alegados no veículo adquirido caracterizam vício redibitório apto a ensejar rescisão contratual e restituição de valores;
(ii) a ausência de reparo no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1º, do CDC) confere ao consumidor direito à substituição do bem ou à restituição integral da quantia paga;
(iii) há dano moral indenizável decorrente da frustração contratual e da alegada retenção indevida do veículo pela empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de vício oculto grave, preexistente e não reparado, que justificasse a rescisão do contrato de compra e venda do veículo.
4. Veículo seminovo com quilometragem elevada, adquirido com ciência das condições e sem inspeção prévia adequada por parte do autor.
5. Vícios relatados compatíveis com desgaste natural de bem usado.
6. Ausência de má-fé da vendedora, comprovada pela realização de reparos e histórico de revisões.
7. Inaplicabilidade do art. 18, §1º, do CDC, diante da ausência de demonstração de persistência do defeito após o prazo legal.
8. Inexistência de dano moral indenizável, diante da ausência de ofensa a direitos da personalidade.
9. Agravo interno utilizado com o objetivo de reabrir discussão já decidida, sem fatos novos ou omissões concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A aquisição de veículo seminovo impõe ao comprador o dever de diligência quanto ao estado do bem, não se configurando vício redibitório quando os defeitos são compatíveis com o desgaste natural do uso. 2. A não realização de reparo no prazo do art. 18, §1º, do CDC não autoriza, por si só, a rescisão contratual quando ausente prova de persistência de defeito grave. 3. Frustração contratual decorrente da compra de bem usado não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 441 e 442; CDC, arts. 18, §1º, e 26, II; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802792-76.2018.8.14.0201; TJMS, Apelação Cível nº 0834765-82.2022.8.12.0001; TJSP, Apelação Cível nº 1018750-97.2018.8.26.0003; TJRJ, Apelação nº 0074773-88.2012.8.19.0002.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803750-84.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: ANTÔNIO MACENA DA SILVA

AGRAVADA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno, sob o Id. 24889900, interposto por Antônio Macena da Silva contra a decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos à decisão que manteve, na íntegra, sentença de improcedência proferida nos autos de Ação Redibitória com Indenização por Danos Morais.

Na origem, o autor ajuizou ação em face da empresa Movida Locação de Veículos S.A., alegando vícios ocultos em veículo seminovo adquirido da ré. Requereu a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial apenas para declarar rescindido o contrato de locação do veículo e julgou improcedentes os demais pedidos, entendendo que os vícios apontados decorriam do uso natural do bem, sendo compatíveis com sua condição de seminovo.

Inconformado, o autor interpôs apelação, a qual teve provimento negado em decisão monocrática, sob o fundamento de inexistência de vício oculto grave ou preexistente que justificasse a rescisão do negócio jurídico. Também se entendeu pela ausência de má-fé da ré, tendo em vista os reparos realizados e a ciência do comprador sobre as condições do veículo.

Em seguida, foram opostos embargos de declaração pelo autor, sustentando omissão da decisão monocrática quanto à análise dos efeitos do artigo 18, §1º do CDC, notadamente sobre o prazo de 30 dias para reparo do vício do bem e o fato de o veículo permanecer, até a data, parado e sem condições de uso nas dependências da empresa.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que não se verificava qualquer omissão na decisão, porquanto os argumentos foram analisados de forma suficiente, e os vícios alegados não restaram comprovados nos autos.

No presente agravo interno, sob o Id. 24889900, o agravante reitera que a decisão agravada incorreu em violação a princípios constitucionais e aos direitos do consumidor, ao desconsiderar a garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, II, do CDC, bem como o descumprimento do dever de reparação no prazo de 30 dias, conforme artigo 18, §1º, do mesmo diploma legal.

Aduz que o veículo permanece inutilizável, mesmo após os reparos realizados, e que está sendo indevidamente retido nas dependências da empresa, o que compromete sua mobilidade e lhe impõe constrangimentos, inclusive com violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende que a manutenção da decisão constitui enriquecimento sem causa por parte da empresa e manifesta violação dos direitos do consumidor, que se encontra privado do bem adquirido e, ainda assim, arcando com as obrigações financeiras decorrentes do contrato de financiamento.

Ao final, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a restituição integral do valor pago ou substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso.

Em contrarrazões, sob o Id. 25661365, a Movida Locação de Veículos S.A. pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando inexistência de vício oculto e ausência de má-fé. Argumenta que o veículo foi vendido como seminovo, com ciência do comprador sobre suas condições, e que os reparos realizados atenderam à demanda inicial. Sustenta que a insatisfação do autor decorre de circunstâncias previsíveis e inerentes à aquisição de bem usado, não se configurando qualquer descumprimento contratual. Além disso, reforça que os embargos e o presente agravo se baseiam apenas no inconformismo da parte, pretendendo rediscutir matéria já decidida.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e passo à análise meritória da insurgência recursal.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à manutenção ou reforma da decisão monocrática que indeferiu a pretensão recursal formulada pelo autor em sede de apelação, a qual visava suspender os efeitos da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, fundada na alegação de vícios redibitórios em veículo adquirido da agravada.

Não obstante a vasta argumentação expendida pelo agravante, não lhe assiste razão jurídica, consoante demonstrarei a seguir mediante análise técnica e aprofundada dos elementos probatórios e da legislação aplicável à espécie.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão central da lide, concluindo, com fundamento robusto em provas documentais e em jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios, pela inexistência de vício redibitório que justificasse a rescisão contratual pretendida.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o agravante adquiriu veículo seminovo, com quilometragem expressiva de 50.033 quilômetros, mediante contrato que expressamente consignava a ciência do comprador acerca das condições reais do bem. O checklist de entrega, devidamente assinado pelo próprio agravante, atestou que o veículo se encontrava em boas condições de funcionamento no momento da tradição.

Tratando-se de bem usado, com significativo período de utilização pregressa, impõe-se ao adquirente o ônus de adotar cautelas mínimas na aquisição, incluindo inspeção prévia por profissional tecnicamente habilitado de sua confiança. A ausência de tal diligência por parte do comprador não pode ser transferida como responsabilidade ao vendedor, especialmente quando os defeitos eventualmente apresentados se mostram compatíveis com o desgaste natural e esperado do bem.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais há muito consolidou o entendimento de que, na aquisição de veículos usados, principalmente aqueles com idade avançada e alta quilometragem, incumbe ao adquirente proceder à verificação técnica minuciosa do estado do bem, não podendo alegar, posteriormente, vícios que decorrem do uso normal e esperado.

Neste sentido, colaciono julgados de Tribunais Estaduais, cujos fundamentos se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO ANTIGO E COM ALTA QUILOMETRAGEM – CONTRATO COM MENÇÃO EXPRESSA DE QUE O COMPRADOR ACEITA O VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E QUE FOI PREVIAMENTE CONFERIDO – VÍCIO REDIBITÓRIO – ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – NÃO DESINCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO PREEXISTENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no presente recurso se existiu vício oculto em veículo usado adquirido pelo autor, que lhe confira o direito de receber indenização por danos materiais e morais. 2 . Os contratos celebrados entre particular devem ser analisados à luz da boa-fé objetiva, cujo princípio deve ser observado em todos os negócios jurídicos, a teor do que dispõe o art. 113 do Código Civil. 3
. É usual (art . 113, inc. II, do CC) e recomendável que, no âmbito da aquisição de veículos usados, sobretudo quando o automóvel possui alta quilometragem, seja feita avaliação minuciosa do veículo por profissional de confiança do adquirente, ou pelo próprio, caso este detenha os conhecimentos para tanto.
4.
Existindo expressa menção, no contrato celebrado entre as partes, que o comprador aceita o veículo no estado em que se encontra e que foi conferido pelo próprio autor ou por profissional de sua confiança, somado à ausência de prova mínima de que os defeitos aparecidos após a compra preexistiam, não há falar em vício redibitório.
5. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0834765-82.2022 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO.
ALEGAÇÃO DE VICÍOS REDIBITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CALCADA EM ALEGAÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS QUE É INERENTE AOS VEÍCULOS USADOS. FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. CABERIA AO AUTOR, ANTES DE EFETUAR A COMPRA, AVALIAR O AUTOMÓVEL POR UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA,
SENDO CERTO QUE O MESMO, AO ADQUIRIR UM VEÍCULO USADO, COM MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DE UTILIZAÇÃO, ESTAVA PLENAMENTE CIENTE DE QUE TERIA QUE REALIZAR PEQUENOS REPAROS. COMPROVANTES DE DESPESAS QUE INDICAM GASTOS SOMENTE COM A TROCA DE PEÇAS RELATIVAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO . VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00747738820128190002 2021001106671, Relator.: Des(a) . MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 10/03/2022, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/03/2022)

Extrai-se das ementas transcritas a consolidação jurisprudencial do entendimento segundo o qual a aquisição de veículo usado impõe ao comprador o dever de diligência na verificação das condições do bem.

Ademais, transcrevo novamente trecho relevante da decisão monocrática recorrida:

“(...)

Pois bem, nos termos do Código Civil (artigos 441 e 442), um bem adquirido é considerado com vício redibitório quando apresenta defeito oculto que o torna impróprio ao uso ou reduz significativamente seu valor. Entretanto, a responsabilidade do alienante é mitigada em casos de venda de bem usado, especialmente quando o comprador tem a possibilidade de realizar inspeção prévia. A jurisprudência pátria vem reconhecendo a necessidade de cautela especial por parte do comprador em situações de aquisição de bens seminovos, conforme destacado pela sentença e sustentado pela apelada. Senão vejamos:

‘Compra e venda de veículo usado – Ação de indenização por danos morais e materiais julgada improcedente – Irresignação da autora –
Alegação de que o veículo foi alienado com vício oculto - Conquanto a relação havida entre as partes seja de consumo, afigura-se inaplicável à espécie, a inversão do ônus da prova. De fato, ainda que se possa admitir a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora/apelante, sua narrativa não se afigura verossímil. Realmente, por cuidar a controvérsia de veículo usado
, com quase 10 anos de uso e alta quilometragem,
afigura-se incrível que a autora, quando da aquisição, não tenha levado o bem para ser examinado e avaliado por profissional, ou seja, mecânico de sua confiança, como é praxe nessas situações. Outrossim, de rigor observar que a aquisição de veículo, supostamente, já com problemas, mas descobertos em momento posterior, nada mais faz do que revelar a desídia da suplicante na negociação. Com efeito, visto que o comprometimento de componentes de automóvel usado pelo desgaste, é natural, máxime em se tratando de veículo com quase 10 anos de uso. Logo, cabia à apelante, antes de fechar o negócio, se acercar dos cuidados necessários, exigindo vistoria prévia por mecânico de sua confiança, que, aliás, poderia até tê-la acompanhado às dependências da revendedora, para um exame sumário do bem
. Como tal não aconteceu, dúvida não há de que a apelante acabou por aceitar tacitamente as condições do bem, assumindo o risco do negócio, o que afasta hipótese de vício redibitório. Mas não é só. Perícia levada a efeito sob o crivo do contraditório, concluiu, categoricamente, pelo bom estado do veículo. Mais; não restou demonstrado o transcurso do trintídio legal previsto no art. 18, do CPC para o conserto do veículo. De fato, segundo a prova técnica levada a efeito nos autos, restou demonstrada a regularidade nos serviços prestados pela ré, e pelo atendimento ao trintídio disposto no artigo 18, § 1º, II, do CDC. Lado outro, não pode passar sem observação que a autora/apelante labora em equívoco, no tocante à interpretação dada ao art. 18, do CDC. Realmente, o simples fato de ter transcorrido mais de 30 dias para solução da pendência, ou seja, concretização dos reparos pela concessionária, não autoriza, por si só, a rescisão do contrato e restituição do montante pago, com fundamento no art. 18, do CDC. De fato, a bem da verdade, a redação do dispositivo constante do art. 18, do CDC, não permite a conclusão de que a demora, que supera o prazo de 30 dias, por si só, autorize o rompimento do contrato de compra e venda. Com efeito, segundo o legislador consumerista, é necessário que o vício apontado, não reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo, a que se destina ou lhe diminua o valor, o que não aconteceu in casu. Outrossim, o fato do defeito e troca de peças, por si só, não permite a conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC.
Danos Morais – Inocorrência, na medida em que não restou demonstrada a prática de qualquer ilícito pela ré – Recurso improvido
.” (TJ-SP - AC: 10187509720188260003 SP 1018750-97.2018.8.26.0003, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 07/12/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

‘
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE “ENTREGA DO BEM E RESTITUIÇÃO DE VALORES”.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO PREEXISTENTE
. DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO DE 8 ANOS. DESGASTE NATURAL PRESUMÍVEL.
POSSIBILIDADE DE INSPEÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS COMPRADORES. DEVER DE CAUTELA. RISCO ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na compra e venda de veículo usado, cuja idade - in casu - é de 8 anos, espera-se do interessado comprador que diligencie no sentido de apurar eventuais vícios existentes no automóvel.
2.Neste passo, vale registrar que a parte autora não requereu a produção de prova pericial, em época oportuna, a qual seria imprescindível para o deslinde da questão, notadamente para comprovação de que os vícios alegados eram decorrentes de defeitos e não do desgaste natural. 3.
Como é cediço, em se tratando de veículo usado, é ônus do comprador buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar, devendo diligenciar no sentido de, inclusive, levar consigo um mecânico de sua confiança para avaliar o automóvel, sob pena de aceitar o bem no estado em que se encontrar.4. Neste sentido, dos elementos probatórios trazidos aos autos não se pode alcançar convicção suficiente quanto à existência do alegado vício oculto a caracterizar falha na prestação do serviço e, tampouco, a ocorrência dos alegados danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.’
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802792-76.2018.8.14.0201 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023 )

O exame das provas revela que o apelante tinha ciência do histórico do veículo e, mesmo ciente da quilometragem elevada (50.000 km), optou por sua aquisição sem realizar inspeção mecânica detalhada, conforme destacado na cláusula 7 do contrato de compra e venda e no checklist assinado. Não houve qualquer comprovação de que os problemas reportados fossem ocultos, preexistentes e graves a ponto de comprometer substancialmente o uso do veículo, situação que justificaria a rescisão pleiteada. Pelo contrário, o histórico de revisões e os consertos realizados pela apelada demonstram a inexistência de dolo ou omissão que caracterizassem má-fé na condução do contrato.

Além disso, a condição de bem usado impõe ao adquirente o ônus de adotar diligências mínimas, especialmente em bens que apresentam desgaste natural, como veículos seminovos. Ademais, a alegação de vício redibitório carece de suporte técnico para justificar a rescisão. A mera insatisfação do comprador em relação ao estado de conservação do bem não configura, por si só, justificativa para invalidar o contrato quando os defeitos são compatíveis com o uso anterior e o preço ajustado.”

No que toca à alegação de descumprimento do trintídio legal previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, é preciso destacar que tal dispositivo pressupõe a existência de vício persistente e não sanado no prazo legal. No entanto, a parte agravante não logrou êxito em comprovar que os vícios inicialmente apontados permaneceram após os reparos realizados. Não há, portanto, substrato fático ou jurídico que autorize a conversão da pretensão em direito potestativo à substituição do bem ou à restituição da quantia paga.

De todo o acervo probatório se extrai, pois, que a pretensão recursal se funda em dissabor subjetivo e inconformismo com o julgamento de improcedência na origem, não havendo espaço, no atual grau de cognição, para nova incursão valorativa sobre a prova, sobretudo em sede de agravo interno, cuja função é estritamente revisional e delimitada à verificação de error in judicando ou in procedendo.

O Agravante alega omissão quanto ao fato de o veículo não ter sido devolvido. Contudo, tal questão não se confunde com omissão decisória. A decisão monocrática enfrentou a tese central da existência ou não de vício redibitório, concluindo pela inexistência de elementos probatórios que justificassem a rescisão contratual.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada, conforme disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC. A decisão recorrida atendeu plenamente esse requisito, analisando detidamente as provas dos autos e fundamentando juridicamente suas conclusões.

Quanto às cobranças indevidas relativas ao veículo reserva, verifica-se que tal questão foi objeto de sentença específica (ID 18035430), que declarou rescindido o contrato de locação e determinou a devolução do valor pago a título de caução.

Eventual descumprimento dessa determinação judicial deve ser objeto de medidas executórias próprias no juízo de origem, não constituindo fundamento para reforma da decisão monocrática ora agravada, que versa exclusivamente sobre a rescisão do contrato de compra e venda do veículo.

Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, a decisão monocrática acertadamente concluiu pela inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável.

O dano moral não se confunde com meros dissabores, aborrecimentos ou frustrações inerentes às relações de consumo. Para sua configuração, é necessário que o fato ultrapasse os limites da normalidade, causando efetivo abalo à dignidade, à honra ou à integridade psíquica da pessoa.

No caso concreto, os transtornos experimentados pelo agravante, embora compreensíveis sob a perspectiva da expectativa frustrada em relação ao bem adquirido, decorrem de problemas mecânicos compatíveis com veículo seminovo de uso pregresso, sem comprovação de má-fé ou conduta ilícita grave por parte da agravada. Não houve demonstração de situação vexatória, constrangedora ou que tenha causado abalo psicológico significativo ao consumidor que transcendesse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A frustração contratual, por si só, não é apta a gerar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Emerge cristalino que não há qualquer omissão ou vício na decisão agravada. O que se pretende, em verdade, é reabrir discussão já devidamente exaurida à míngua de fato novo ou fundamento jurídico relevante, finalidade que escapa à função precípua dos embargos de declaração e, por extensão, do presente agravo interno.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026